Tribunal: STF
Processo: HC 126054
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Homicídio. Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental. Precedentes.



    2. Situação concreta em que não ficou comprovada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Prisão preventiva decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente no fato de que o paciente foi identificado como um dos líderes da organização criminosa. 



    3. Habeas Corpus não conhecido.